Tribunal: STF
Processo: AI 745285
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial Militar. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Prescrição. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente - Decreto nº 20.910/32 - e reexaminar as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.